Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO MANTIDO. detração da pena. competência do juízo de execução. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas e receptação ao guardar consigo substâncias entorpecentes e adquirir em proveito próprio objeto que sabia ser produto de crime.
2. Correta a exasperação da pena-base quando presente antecedentes criminais e apreendida considerável quantidade de substância entorpecente (circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006).
3. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (9 anos e 8 meses de reclusão) e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.
4. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal.
5. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
6. Recurso conhecido e desprovido.